Tribunal: TJSP
Processo: 1001034-61.2020.8.26.0464
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. Parcial procedência em primeiro grau, fixando-se a indenização em 22,5% do capital segurado. Inconformismo do segurado. ACIDENTE PESSOAL. Caracterização, conforme apuração por perícia. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO CONFORME O GRAU DA INCAPACIDADE. O contrato contém expressa previsão de que o valor da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. Parcial procedência em primeiro grau, fixando-se a indenização em 22,5% do capital segurado. Inconformismo do segurado. ACIDENTE PESSOAL. Caracterização, conforme apuração por perícia. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO CONFORME O GRAU DA INCAPACIDADE. O contrato contém expressa previsão de que o valor da indenização guardará relação com o percentual da redução de capacidade. Tabela Para o Cálculo da Indenização anexa às Condições Contratuais do Seguro de Acidentes Pessoais Coletivo devidamente observada pelo perito, que apresentou laudo médico embasado em avaliação realizada em conformidade com metodologia científica adequada, ostentando tecnicismo apto a conferir respaldada confiabilidade às conclusões e resultados obtidos, motivo pelo qual deve prevalecer sobre quaisquer percepções que tenha o demandante acerca da qualificação das lesões experimentadas. Indenização devida ao apelante que, portanto, deve corresponder a 22,5% do total, ressaltando-se a imperiosidade de dedução da quantia administrativamente recebida. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração da verba honorária sucumbencial, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/15. RECURSO NÃO PROVIDO.